Tribunal: TJDFT
Processo: 0750822-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. TERRACAP. EDITAL 6/2020. OCUPAÇÃO IRREGULAR. CONCESSÃO DE USO. ATO PRECÁRIO. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PODER DE AUTOTUTELA. DISPONIBILIZAÇÃO DE NOVA ÁREA. DIREITO À MORADIA. OBSERVÂNCIA. LICITAÇÃO. LEGALIDADE.
1. Incumbe ao Poder Público o dever de promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano (CF, art. 30, VIII).
2. O termo de concessão de uso de imóvel público é ato administrativo unilateral, precário e discricionário e pode ser anulado ou revogado no exercício do Poder de Autotutela da Administração.
3. A comprovação de que, após a revogação do termo de concessão de uso disponibilizou-se nova área aos agravados, afasta a alegação de inobservância dos seus direitos à moradia e mitiga o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
4. O Edital da Licitação referente aos lotes objetos da concessão de uso revogada observa os critérios exigidos em lei e encontra-se em consonância com as diretrizes de organização e execução da política pública habitacional do Distrito Federal, regulamentada pela Lei Distrital no 3.877/2006, razão pela qual a sua realização deve ser preservada.
5. Recurso conhecido e provido.